Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-17.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. ACORRDO ENTRE PARTES. TERMINO NO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESUNÇAO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Ao possibilitar a suspensão do processo, a norma garante ao credor segurança jurídica quanto ao cumprimento da dívida que deu causa à demanda, de forma a viabilizar a satisfação do crédito de maneira menos onerosa ao devedor, beneficiando, assim, ambas as partes. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso, conforme expressa previsão do parágrafo único do artigo 922 do CPC.
2 Assim, se sobrevém o encerramento do prazo de suspensão e as partes se mantém silentes, deverá o Juizo intimar a parte credora para se manifestar sobre o cumprimento da obrigação e não presumir que foi satisfeita, porquanto não há permissivo legal nesse sentido. A extinção com fundamento no artigo 924, II do CPC não dispensa a prova do pagamento.
3. SENTENÇA CASSADA